Tribunal: TJDFT
Processo: 0739534-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Processo : 0739534-40.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão[1] saneadora que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo o processo em relação ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais do DF. Fundamentou o juízo de origem que “não obstante o fato de que o réu KLAUS DE MELO estava credenciado a prestar assistência jurídica aos trabalhadores integrantes do sindicato réu (ID 66474573 - Pág. 9), nota-se que a autora outorgou procuração (ID 66474573 - Pág. 9) diretamente ao réu KLAUS para representá-la, inclusive conferindo-lhe poderes para receber e dar quitação, sem que haja evidências de que o sindicato réu tenha intervindo na relação jurídica entre ambos. Assim, o sindicato réu não apresenta legitimidade passiva para a cobrança dos valores a serem restituídos à requerente”. Nas razões recursais, a agravante ressalta que o advogado agravado atuou como assistente jurídico do Sindicato na ação trabalhista cuja verba foi desviada. Destaca que o patrono agravado era credenciado junto ao Sindicato agravado para prestar assistência judiciária aos trabalhadores da categoria, conforme certidão de credenciamento juntada aos autos. Alega que a decisão combatida desafiou a teoria da asserção, uma vez que não oportunizou à agravante demonstrar que o causídico agiu em nome do sindicato. Argumenta, por fim, que o agravado Klaus é quem deve pagar os honorários sucumbenciais fixados, haja vista ter dado causa ao ajuizamento da ação. Pede, liminarmente, a manutenção do sindicato no polo passivo para participar da instrução processual e, no mérito, a reforma da r. decisão. Decido. Admitido o recurso com base no art. 1.015, inc. VII, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento liminar. É bem verdade que não se vislumbra a prática de ato ilícito por parte de sindicato que se limita a indicar advogado para a defesa dos interesses de integrante da categoria. A propósito, o precedente do col. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. A revaloração jurídica dos fatos e das provas muito bem delineados no decisum recorrido, como ocorre na hipótese, é admitida no âmbito do recurso especial e possui condão de afastar a incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes. 1.1. Na hipótese, da análise do que consta do acórdão e da sentença, não se vislumbra a prática de ato ilícito por parte do Sindicato, porquanto restou incontroverso que sua conduta limitou-se a indicar advogado para defesa dos interesses do autor em juízo, cujo ato não pode ser equiparado a ato ilícito capaz de ensejar na responsabilidade civil. Inexistentes, no caso, os requisitos do artigo 186 do Código Civil. 1.2. A teoria da perda de uma chance incide em situações de responsabilidade contratual e extracontratual, desde que séria e real a possibilidade de êxito, o que afasta qualquer reparação no caso de uma simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória, como na hipótese. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1.145.118/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017. Negritado) Todavia, no momento, cumpre considerar que as condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção. Apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que foi deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura, seja como autor ou réu. Nesse sentido, o entendimento prevalecente no Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: [...] 1. Tem prevalecido na jurisprudência desta Corte o entendimento de que as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. 2. Assim, faltará legitimidade quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não se pode desenvolver válida e regularmente com relação àquele que figura no processo como autor ou como réu. Quando, ao contrário, vislumbrada a possibilidade de sobrevir pronunciamento de mérito relativamente a tais pessoas, acerca do pedido formulado, não haverá carência de ação. [...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no REsp 1.035.860/MS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25.11.2014, DJe 2.12.2014) No caso, tendo em vista os fatos narrados na petição inicial[2], no sentido de que o advogado agravado atuou na reclamação trabalhista como representante jurídico do Sindicato, bem como que a “conduta do Sindicato juntamente com o 2o Reclamado, é frequente e corriqueira, no qual já possuem demandas, inclusive com valores superiores ao feito, como, por exemplo, o Processo n.o 0001129-64.2018.5.10.0015, no qual os Reclamados se apropriaram indevidamente de quantia superior a 1,5 milhões inerente ao crédito de 18 (dezoito) funcionários, que, mesmo tendo proposta ação, ainda não viram o dinheiro”, não é manifesta a ilegitimidade passiva. A existência ou não de conluio entre os agravados, inclusive para averiguar eventual responsabilidade do Sindicato, é questão que diz respeito ao mérito da demanda, devendo ser analisada oportunamente pelo juízo a quo. Por fim, evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto o juízo de origem determinou o prosseguimento do feito, inclusive com a designação de audiência de instrução e julgamento. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 69770448 na origem - processo no 0719687-49.2020.8.07.0001. [2] Id. 66474563 na origem – processo no 0719687-49.2020.8.07.0001.